Tribunal: TCU
Processo: 023.153/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos fundo a fundo, referentes ao cofinanciamento federal das ações e programas do Sistema Único de Assistência Social  Suas no exercício de 2008, no âmbito dos programas de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos fundo a fundo ao município de Normandia/RR, referentes ao cofinanciamento federal das ações e programas do Sistema Único de Assistência Social - Suas no exercício de 2008, no âmbito dos programas de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Jairo Amilcar da Silva Araújo do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Orlando Oliveira Justino e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos termos da legislação em vigor: Data Valor original (R$) 13/02/2008 256,10 15/02/2008 3.680,80 19/02/2008 4.500,00 20/02/2008 3.055,00 21/02/2008 9.480,00 22/02/2008 916,70 25/02/2008 9.780,00 12/03/2008 256,10 14/03/2008 8.180,80 17/03/2008 916,70 18/03/2008 3.120,00 20/03/2008 9.480,00 08/04/2008 4.500,00 14/04/2008 4.036,70 15/04/2008 256,10 18/04/2008 9.320,00 22/04/2008 3.680,80 08/05/2008 3.680,80 09/05/2008 916,70 12/05/2008 4.756,10 15/05/2008 9.220,00 19/05/2008 2.860,00 05/06/2008 3.680,80 06/06/2008 4.500,00 09/06/2008 916,70 11/06/2008 12.316,10 01/07/2008 13.880,00 02/07/2008 3.936,90 03/07/2008 3.776,70 05/08/2008 256,10 07/08/2008 3.680,80 11/08/2008 916,70 12/08/2008 4.500,00 14/08/2008 2.860,00 15/08/2008 9.700,00 02/09/2008 256,10 04/09/2008 8.180,80 09/09/2008 2.795,00 10/09/2008 10.856,70 08/10/2008 256,10 10/10/2008 2.795,00 13/10/2008 10.756,70 17/10/2008 4.500,00 07/11/2008 7.551,10 12/11/2008 11.340,00 03/12/2008 4.597,50 08/12/2008 256,10 19/12/2008 4.500,00 22/12/2008 14.000,00 23/12/2008 3.680,80 30/12/2008 3.680,80 9.3. aplicar ao Sr. Orlando Oliveira Justino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis e ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para ciência.